Tribunal: TJDFT
Processo: 0700800-28.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0700800-28.2018.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: WANDER MARTINS CORREIA EMBARGADO: SO REPAROS SUPER LOJA DA CONSTRUCAO LTDA, EMBRAMACO - EMPRESA BRASILEIRA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAOLTDA. D E S P A C H O Intimem-se os embargados para apresentarem resposta aos embargos declaratórios, no prazo legal. Brasília,18 de fevereiro de 2020 17:13:09. ROMEU GONZAGA NEIVA - Desembargador